Tribunal: TJDFT
Processo: 0705499-60.2025.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. APLIQUE CAPILAR (MEGA HAIR). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE QUALIDADE NO PRODUTO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da incompetência absoluta do Juizado Especial, com fundamento na necessidade de realização de perícia.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos (ID 75374665), nos termos da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 75374734).
3. Na origem, a autora ajuizou ação visando à condenação da parte requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais e na quantia de R$ 3.709,00 por danos materiais. Alegou que, em 23/02/2025, adquiriu da ré um aplique capilar (mega hair), mediante pagamento de R$ 3.709,00 com cartão de crédito. Informou que, em 11/03/2025, compareceu ao salão da requerida, onde foi realizado o procedimento de aplicação do produto. Sustentou que, em 14/03/2025, durante escovação realizada em um salão especializado, as telas do aplique apresentaram queda acentuada, além de alteração da cor original. Diante da negativa da ré em solucionar o problema pela via administrativa, ajuizou a presente demanda buscando a reparação pelos prejuízos sofridos.
4. Em suas razões recursais, a autora sustentou que o art. 35 da Lei no 9.099/95 prevê expressamente a possibilidade de instrução oral e de produção de prova técnica simplificada, inclusive mediante a utilização de meios acessíveis e informais de convencimento. Afirmou possuir elementos concretos capazes de demonstrar o vício do produto, como vídeos evidenciando a queda anormal dos fios, fotografias do antes e depois da aplicação, registros de conversas com a vendedora e mensagens relativas à garantia de 15 dias ofertada pela ré. Alegou que não lhe foi oportunizada a demonstração do defeito por meio simplificado. Defendeu que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a alegada complexidade da prova não afasta, por si só, a competência dos Juizados Especiais, sobretudo quando viável a adoção de instrumentos simplificados, como no caso em exame. Requereu o provimento do recurso para anular a sentença que extinguiu o processo e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento. Subsidiariamente, caso mantido o entendimento acerca da complexidade, pleiteou a remessa dos autos à Vara Cível competente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em analisar a competência do Juizado Especial para julgar a demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. No caso em análise, os fatos controvertidos demandam exame técnico mais aprofundado e complexo, a fim de verificar se há, efetivamente, vício de qualidade no produto. Os autos não contêm elementos suficientes para concluir se os problemas relatados no aplique capilar decorreram de defeito oculto, de falha na aplicação ou de conduta de terceiro estranho à lide, como destacado na sentença.
8. Assim, é imprescindível a realização de perícia técnica imparcial, a fim de examinar minuciosamente o produto e permitir uma avaliação precisa sobre a existência de defeito ou falha na aplicação. Tal prova, no entanto, mostra-se incompatível com o rito da Lei no 9.099/95, evidenciando a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para julgamento da causa. Nesse contexto, diante da necessidade de produção de prova pericial, impõe-se a declaração de incompetência dos Juizados Especiais e a consequente extinção do feito, sem resolução de mérito, conforme determinação prevista no artigo 51, inciso II, da Lei no 9.099/95. Ademais, não houve pedido de realização de prova pericial simplificada e juntada de vídeos no juízo de origem, quando oportunizado prazo para tanto.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e não provido.
10. Sem custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.